Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713958-66.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A APELADO: SOLTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS LTDA DESPACHO Intime-se Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. para manifestar-se sobre as preliminares de intempestividade, preclusão e inovação recursal suscitadas nas contrarrazões e sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator